Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-21.2008.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001701-21.2008.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELVISSON GERALDO DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 080.137.398-05 (EMBARGANTE), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), Joao Rondeli (EMBARGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), Mario Lucio Rossi (EMBARGADO), LUZIA DE JESUS MACHADO SERON - CPF: 213.480.708-38 (EMBARGADO), PEDRO ELPIDIO SERON - CPF: 327.391.508-06 (EMBARGADO), LUZIA DE JESUS MACHADO SERON - CPF: 213.480.708-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO RONDELI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIO LUCIO ROSSI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0001701-21.2008.8.11.0038 – Araputanga

Embargante:
Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira

Embargados:
Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0001701-21.2008.8.11.0038 – Araputanga

Embargante:
Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira

Embargados:
Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0001701-21.2008.8.11.0038 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado,
o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório em reconhecer a adoção de premissa equivocada pelo Juízo de origem, tendo em vista que a sentença se baseou nas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso ao não apontar qual premissa equivocada foi adotada pelo magistrado ao proferir a sentença.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 204697184 e id. 204757170), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou ao dar procedência ao pedido inicial bem sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça atestou a melhor posse do autor (id. 187380657).

Isso porque, ao julgar o RAI n. 5.748/2012, este Tribunal negou provimento ao referido recurso, interposto pelo autor, ante a precariedade da sua posse
, senão vejamos:

“
Após analisar com acuidade o feito, e ponderar o fato de que a fase instrutória encontra-se prestes a ter o seu desfecho, entendo por bem manter inalterada a decisão proferida pelo magistrado, que após acompanhar de perto toda a evolução probatória, firmou o seu convencimento no sentido de que a liminarconcedida initio litis deveria ser revogada, por ter sido levado a erro pelo autor/agravante naquele momento processual
.

[...]

Convém destacar que o auto de imissão de posse dos agravados, efetivado por oficiais de justiça em 13.01.2012, atestou que “o acesso à área em litígio apresenta uma pequena estrada totalmente fechada pelo mato, com dificuldade de acesso, no local está localizado uma casa de madeira (ponto de ocupação) se encontra em total estado de abandono, conforme fotos em anexo...”. (fl. 681 - grifei)

Em suma, havendo indícios que a posse do autor foi efetivada de forma precária, apenas alguns meses antes da propositura da demanda, e restando comprovado por oficiais de justiça que o mesmo não exerce atos de posse sobre o imóvel, mostra-se correta a decisão que revogou a liminar concedida inicialmente, conferindo aos agravados a posse do imóvel, nos termos do artigo 273, §4o, CPC
.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.” (5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 18.04.2012 – negritei).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp no 1.149.914/MT).
” (RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, ante a necessidade de nova instrução probatória, face o grave equívoco cometido, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3o, do CPC.
”
(id. 201958670 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante de que o v. acórdão foi omisso e em reconhecer a adoção de premissa equivocada pelo Juízo de origem, tendo em vista que a sentença se baseou nas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, aliado ao fato de não ter apontado a referida premissa equivocada, o certo é que a procedência do pedido inicial se deu sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça atestou a melhor posse do autor, contudo, o RAI n. 5.748/2012, que envolvia a questão alhures, negou provimento ao referido recurso, ante a precariedade da posse da parte autora.

Dessa forma, consoante bem fundamentado no v. acórdão, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024